Tribunal: TJMT
Processo: 1017816-84.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017816-84.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ODENIL SEBA - CPF: 460.592.291-15 (RECORRIDO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1017816-84.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1017816-84.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Odenil Seba
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GOZO OU UTILIZAÇÃO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por licença-prêmio não gozada por servidor público estadual aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, diante da existência de renúncia expressa, conforme dispõe o Decreto estadual n.º 90/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal reconhece o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, se não usufruída nem utilizada na contagem da aposentadoria, conforme o Tema n.º 1.086 do STJ e a Súmula 08 da Turma Recursal Única do TJMT.

4.

A imposição de renúncia como condição para a inativação contraria o princípio da legalidade (Constituição Federal, artigo 37), pois extrapola os limites do poder regulamentar, inovando na ordem jurídica sem respaldo legal, o que inviabiliza sua validade.

5.

Normas infralegais não podem restringir direito reconhecido em jurisprudência pacificada, razão pela qual o Decreto n.º 90/2019/SEPLAG não pode impedir a conversão em pecúnia da licença-prêmio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida ao servidor público estadual aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, sendo incabível imposição de renúncia para o reconhecimento do direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Decreto Estadual/MT nº 90/2019, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n.º 1.086; STJ, AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 24.03.2009, DJe 20.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.023.655/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.10.2022; TJMT, RI nº 1040572-60.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 06.11.2023; TJMT, RI nº 1069136-18.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06.10.2023; TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10456296820238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2026; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10669984420238110001, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/03/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1017816-84.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1017816-84.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Odenil Seba
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança – licença prêmio.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

369541350): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente a pagar ao autor, servidor público estadual aposentado, o valor relativo às licenças-prêmios não gozadas durante a atividade.

Recurso Cível Inominado
(Id. 366647861
): o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, asseverando que a parte autora renunciou expressamente ao direito de receber tal verba quando decidiu se aposentar.

Contrarrazões
(Id. 369541354): o recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1017816-84.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1017816-84.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Odenil Seba
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança, proposta por Odenil Seba em face do recorrente.

Na inicial, a parte autora relata que foi aposentada, tendo direito ao recebimento do saldo da licença prêmio não usufruída durante a atividade e não paga por ocasião do ato de aposentadoria.

Em contraponto, o estado recorrente aduz que o pagamento não é devido, uma vez que o autor renunciou expressamente ao direito no ato de aposentadoria.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar se é justa, ou não, a recusa do ente público estadual em indenizar o autor pelo período de licença prêmio e férias não usufruídas durante a atividade.

Como é sabido, é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 25/10/2022) e desta Turma Recursal, que editou a Súmula 08:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

Sobre a questão, assim definiu o STJ, ao firmar a seguinte tese no Tema n.º 1.086:

“Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”.

O conjunto probatório revela que o autor foi transferido para a inatividade em outubro de 2024.

Frise-se que, embora a Administração possua a discricionariedade para decidir acerca do momento para que os servidores gozem das férias ou das licenças-prêmio, não pode impedir o usufruto, tampouco mitigar o direito do recorrido, especialmente neste caso, em que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não subsiste a incidência de prescrição quando a demanda visar ao reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmios e férias
, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma,
mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação.
2. Não subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem natureza declaratória.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009)”. [destaque nosso]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema n.º 516
, estabeleceu a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor públic
o”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação."( AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09). 2. Servidor que faz jus ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013. 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10405726020218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).”

Quanto à alegada renúncia ao direito, o Decreto n.º 90/2019, que estabelece os requisitos para a fruição da licença-prêmio aos servidores efetivos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 20, § 1º, dispõe que:

“Art. 20. Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância, excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

§ 1º Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada, ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário”.

Todavia, a imposição de renúncia como condição para a inativação contraria o princípio da legalidade (Constituição Federal, artigo 37), pois extrapola os limites do poder regulamentar, inovando na ordem jurídica sem respaldo legal, o que inviabiliza sua validade.

Normas infralegais não podem restringir direito reconhecido em jurisprudência pacificada, razão pela qual o Decreto n.º 90/2019/SEPLAG não pode impedir a conversão em pecúnia da licença-prêmio.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA . CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO . MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito dos agravados à conversão em pecúnia de férias proporcionais, terço constitucional e licença-prêmio não usufruída . A parte agravante sustenta que a servidora Cléia Oliveira de Deus teria renunciado expressamente ao direito à conversão da licença-prêmio, conforme o artigo 20 do Decreto nº 90/2019/SEPLAG. Os agravados alegam que não houve renúncia expressa e que a negativa administrativa não pode obstar o reconhecimento judicial do direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a licença-prêmio não usufruída pode ser convertida em pecúnia por servidor público aposentado, independentemente de comprovação de necessidade do serviço; e (ii) estabelecer se a interposição do agravo interno caracteriza abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.086. 4. Normas infralegais não podem restringir direito reconhecido em jurisprudência pacificada, razão pela qual o Decreto nº 90/2019/SEPLAG não pode impedir a conversão em pecúnia da licença-prêmio . 5. A exigência de comprovação de que a não fruição da licença decorreu de necessidade do serviço é incompatível com o entendimento do STJ, sendo suficiente que o servidor não tenha usufruído nem computado o período para aposentadoria. 6. A negativa administrativa da conversão resultaria em enriquecimento sem causa da Administração Pública, situação vedada pelo ordenamento jurídico . 7. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, configurando recurso meramente protelatório e justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para aposentadoria, independentemente de comprovação de necessidade do serviço . 2. Normas infralegais que restrinjam esse direito não prevalecem sobre a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. A interposição de agravo interno sem argumentos novos configura abuso do direito de recorrer, sujeitando a parte agravante à multa prevista no artigo 1 .021, § 4º, do CPC.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10669984420238110001, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/03/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2025)”.

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVA. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA . ATO REGULAMENTAR QUE IMPÕE RENÚNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CONDUTA ADMINISTRATIVA QUE VIOLA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação no bojo de ação de cobrança ajuizada por policial militar da reserva, que buscava indenização por licenças-prêmio não usufruídas durante o período de atividade . II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a validade de renúncia expressa firmada pela servidora como condição para a aposentadoria, imposta com fundamento no Decreto Estadual nº 90/2019; e (ii) a correta aplicação dos índices de atualização do débito, especialmente quanto à incidência da Taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021. III . Razões de decidir 3. A imposição de renúncia como condição para a inativação contraria o princípio da legalidade ( CF/1988, art. 37), pois extrapola os limites do poder regulamentar, inovando na ordem jurídica sem respaldo legal, o que inviabiliza sua validade. 4 . A LC/MT nº 555/2014 garante ao militar inativo o direito à indenização por licenças não usufruídas, mediante requerimento, sem exigir renúncia como condição. 5. A assinatura de formulário padronizado não configura manifestação livre e inequívoca da vontade de renunciar, não atendendo aos requisitos legais previstos no art. 114 do CC/2002 . 6. A exigência de renúncia constitui coação indireta e vicia o consentimento do ato administrativo. 7. O comportamento do Estado, que impediu o gozo das licenças e posteriormente negou o pagamento da indenização, é contraditório e configura enriquecimento ilícito . 8. Quanto aos consectários legais, a decisão monocrática aplicou corretamente o regime híbrido: IPCA-E e juros de 1% ao mês até a EC nº 113/2021 e, após sua vigência, a Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 9 . Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. É inválida a renúncia imposta por ato regulamentar como condição para a aposentadoria de servidor, quando tal exigência não encontra respaldo legal. 2 . A indenização por licença-prêmio não gozada é devida ao militar inativo quando seu não usufruto decorre de interesse da Administração, ainda que ausente manifestação expressa de renúncia. 3. A aplicação da EC nº 113/2021 quanto aos consectários legais incide apenas a partir da sua vigência, observando-se, para períodos anteriores, os índices estabelecidos pela jurisprudência consolidada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37; CC/2002, art. 114; LC/MT nº 555/2014, arts. 89, § 5º, e 97, § 6º.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10456296820238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2026)”.

Diante disso, não há que se falar em renúncia no presente caso, sendo devido o pagamento, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LICENÇA PRÊMIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO USUFRUÍDAS E NEM INDENIZADAS. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL PARA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação em que os Recorrentes JURANDI THEODORO DE SOUZA e LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO postulam pela conversão da licença prêmio, férias e terço constitucional em pecúnia que não foram gozados quando em atividade. 2. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública ( AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015). 3. Ademais, ressalte-se que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal, o que ensejou a edição do seguinte verbete: “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.). 4. A impossibilidade de fruição da licença-prêmio e férias + 1/3 constitucional, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável a sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. 5. Em relação à correção monetária, impõe-se a parcial retificação da sentença, para que incida a partir da data da aposentadoria. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10123768320218110001, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS – APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10021371420188110037, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2023)”.

Pelo exposto, em face da inexistência de comprovação da concessão da licença-prêmio no período em questão, assiste ao recorrido o direito de recebê-la de forma indenizada.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026